Tribunal: TJSP
Processo: 0014907-45.2012.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - Extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC AR devolvido com as anotações "ao remetente", a demonstrar que as intimações sequer foram entregues no local - Intimação que, por isso, não pode ser presumida válida - Hipótese que não se coaduna com a prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC, atraindo, de outro lado, a regra prevista no

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - Extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC AR devolvido com as anotações "ao remetente", a demonstrar que as intimações sequer foram entregues no local - Intimação que, por isso, não pode ser presumida válida - Hipótese que não se coaduna com a prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC, atraindo, de outro lado, a regra prevista no 'caput' do art. 275 do CPC, que impõe a intimação por oficial de justiça quando restar frustrada a tentativa de intimação por meio eletrônico ou por carta. De outro lado, após o oferecimento da contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu - Inteligência do § 6o do art. 485 do CPC - Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para prosseguimento do feito. Recurso provido.